Tribunal: CARF
Processo: 15504.000578/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000578/2007-47
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.992 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/2000
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA NÃO ATINGIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF no 103.
Não se conhece de recurso de ofício cuja desoneração do sujeito passivo seja
inferior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto na Portaria MF no 63,
de 2017, tendo como referência o somatório dos valores do tributo e do
encargo de multa exonerados..

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.990, de 10 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 15504.000577/2007-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso de ofício, com efeito devolutivo, nos termos do art. 34, inciso
I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, interposto, pela autoridade julgadora a quo, mediante simples declaração na própria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000578/2007-47
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000578/2007-47

decisão de primeira instância, consubstanciada em Acórdão, que em análise de impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, que julgou improcedente a Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito NFLD/DEBCAD no 37.091.688-3, no valor original consolidado de R$ 2.071.538,15
correspondentes à obrigação principal e R$ 2.770.693,18, a título de juros de mora, totalizando
R$ 4.842.231,33. A ciência da autuação ocorreu por via postal e não houve lançamento de multa
de ofício por falta de cumprimento da obrigação principal.
As principais constatações e elementos do lançamento encontram-se consignados
no “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito” e os lançamentos referem-se a
contribuições devidas à seguridade social correspondentes à parte da empresa, inclusive as
relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), incidentes sobre
as remunerações pagas ou creditadas a servidores públicos detentores de Função Pública da
Universidade do Estado De Minas Gerais – UEMG, abrangendo o período de 01/04/1998 a
31/12/2000.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, onde
suscita preliminar de decadência do direito de lançamento do crédito tributário antes da lavratura
da autuação. A peça impugnatória encontra-se encontra-se calcada nos seguintes tópicos defesa:
1) Impossibilidade de Tramitação da Cobrança Administrativa - Descumprimento de Ordem
Judicial; II) Necessidade de Prova Pericial - Ampla Defesa - Indisponibilidade do Interesse
Público; III) Decadência Quinquenal; e IV) Dos Servidores Detentores de Função Pública -
Regime Próprio de Previdência Estadual.
Antes de apreciação da impugnação, entendeu a autoridade julgadora de piso pela
realização de diligência para juntada ao presente procedimento de peças dos autos da a Ação
Cautelar Inominada - Processo n° 2000.38.00.004019-6 e Ação Ordinária - Processo n°
2000.3800.020007-7 movidas pela UEMG contra o INSS, em tramitação perante a 16a Vara
Federal - Seção Judiciária de Minas Gerais.. Tal providência visava: “...verificar se o objeto
levado a juízo nos processos supracitados guardam identidade com o fato gerador do débito
registrado nesta Notificação e, num posterior momento , o efeito de tais decisões perante a
esfera administrativa.” , tudo conforme Despacho.
Submetido o despacho de diligência à apreciação da fiscalização, a autoridade
fiscal lançadora elaborou o despacho, nos seguintes termos:
1. Trata-se o presente da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
relativa a contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social.
Entretanto, o período do lançamento do Crédito Tributário
Previdenciário, Abril de 1998 a Dezembro de 2000, foi alcançado pela
decadência tributária, através da edição, pelo Supremo Tribunal Federal,
da Súmula Vinculante n°. 8.
2. Em vista do exposto, estou devolvendo o processo, haja vista a
ineficácia de qualquer outra providência que não o seu arquivamento.
Retornados os autos para julgamento, a impugnação foi considerada tempestiva e
de acordo com os demais requisitos de admissibilidade e julgado improcedente o lançamento,
sendo acolhida a preliminar de decadência do direito de lançamento do crédito tributário relativo
a todo o período objeto da autuação. O Acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa:
EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO
PEVIDENCIÁRIA.
SERVIDORES
PUBLICOS. FILIAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000578/2007-47

SOCIAL.
OBRIGAÇÃO
DA
EMPRESA.
DECADÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
Até a Emenda Constitucional n° 20, de 16/12/1998, o servidor civil da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, qualquer que
fosse o regime de trabalho, estaria excluído do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) quando sujeito a sistema próprio de
previdência social. A partir da citada Emenda Constitucional n° 20, os
servidores públicos não ocupantes de cargos efetivos estão, compulsória
e automaticamente, filiados ao Regime Geral de Previdência Social.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher Seguridade Social a
contribuição social por ela devida incidente sobre a remuneração paga a
segurado empregado que lhe presta serviço que lhe presta serviço, na
forma e prazos previstos na legislação de regência.
As disposições contidas em enunciado de Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal Federal – STF obriga a todos os órgãos do Poder
Judiciário e os órgãos e entes da Administração Pública direta e indireta.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se em cinco anos, nos termos do Código Tributário Nacional -
CTN
O crédito constituído em desacordo com o prazo decadencial previsto em
lei é considerado improcedente.
Lançamento Improcedente
Conforme determina o artigo 34, inciso i, do decreto n° 70.235, de 1972, foi
interposto recurso de ofício, pois o valor, ora exonerado, encontra-se acima do limite
estabelecido para tal, à época do julgamento.
Cientificada da decisão do julgamento de piso, a contribuinte não opôs recurso
voluntário.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Para fins de conhecimento de recurso apresentado de oficio pela autoridade julgadora de
primeira instância, nos termos do inc. I do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972, há
que se observar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância. É o que preceitua a Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.”
Conforme o art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, deve ser
interposto recurso de ofício pelo Presidente de Turma de Julgamento das DRJ’s, sempre
que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000578/2007-47

valor total superior a R$ 2.500.000,00, devendo o valor da exoneração ser aferido por
processo. Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...)
Portanto, o piso mínimo atualmente fixado para efeito de conhecimento do recurso de
ofício, tendo como referência os valores do tributo e do encargo de multa exonerados, é
de R$ 2.500.000,00. No julgamento de piso foi decidido pela total improcedência do
lançamento, com acatamento da preliminar de decadência antes da ciência da autuação
pelo sujeito passivo.
Assim, foi exonerado todo o crédito tributário objeto do presente lançamento, que se
encontra discriminado na folha de rosto da NFLD (e.fl. 3), sendo R$ 2.353.325,93
correspondentes à obrigação principal e não houve lançamento de multa de ofício por
falta de cumprimento da obrigação principal.
Evidente, portanto, o fato de que a exoneração procedida no julgamento de piso,
considerados apenas os valores de principal e multa, não alcança o atual limite mínimo
de alçada da Portaria MF n.o 63, de 2017.
Nesses termos, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital